Tribunal: STJ
Processo: 0044050-45.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019592 - RJ (2025/0304530-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA REIS DE OLIVEIRA - RJ252767
MAURICIO LOBÃO DEL CASTILLO - RJ150830
AGRAVADO
: BELLA BELC JOIAS LTDA.
ADVOGADOS
: GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
LUÍSA REIS RODRIGUES DA CUNHA - RJ237769
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
SEGURO.
INSTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE.
FURTO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. Rever as conclusões quanto à hipossuficiência, responsabilidade pelo
monitoriamento
e
necessidade
de
indenização
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53185264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: e00c177d-eaf7-48a0-8a0e-01bd87244749

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53185264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: e00c177d-eaf7-48a0-8a0e-01bd87244749

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019592 - RJ (2025/0304530-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
ADVOGADOS
: GABRIELA REIS DE OLIVEIRA - RJ252767
MAURICIO LOBÃO DEL CASTILLO - RJ150830
AGRAVADO
: BELLA BELC JOIAS LTDA.
ADVOGADOS
: GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
LUÍSA REIS RODRIGUES DA CUNHA - RJ237769
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
SEGURO.
INSTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE.
FURTO.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
2. Rever as conclusões quanto à hipossuficiência, responsabilidade pelo
monitoriamento
e
necessidade
de
indenização
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:11
Código de Controle do Documento: 193cd898-7127-4c21-b978-f1259b36f7b9

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VERISURE BRASIL
MONITORAMENTO DE ALARMES S. A (VERISURE) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
, da CF contra
art. 105,
a e c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:

APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE CONTRATOU OS
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MONITORAMENTO
DE
SEGURANÇA
PARA
A
SUA
LOJA
(JOALHERIA). FURTO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES. Sabe-se que, as empresas prestadoras de serviço de
monitoramento eletrônico de alarmes, não se equiparam às empresas de
vigilância e segurança. Porém, quando a loja contrata o serviço de
instalação de câmeras e monitoramento do seu interior, ela pressupõe,
ou melhor, ela espera que no caso de furto, roubo ou qualquer tipo de
invasão, os alarmes disparem, para que sejam tomadas as medidas
cabíveis. Quando se fala em obrigação de meio, acredita-se que a
empresa empregará os seus conhecimentos técnicos e todos os meios
necessários, para a obtenção de determinado resultado. Não se
compromete a contratada a evitar os assaltos ou outros atentados ao
patrimônio da contratante, mas sim empregar todos os meios possíveis
para o eficaz desempenho do contrato. De fato, das provas constantes
nos autos, nota-se que o primeiro local invadido pelos meliantes, foi o
banheiro, local onde não existia monitoramento, tendo sido destruído
somente em seguida o painel central de alarmes pelos invasores. Assim,
percebe-se que, se o banheiro estivesse monitorado, ou seja, com
sensores adequadamente instalados, rapidamente o alarme iria disparar,
cumprindo a sua função. MANIFESTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO POR PARTE DA RÉ PELA CONDUTA OMISSIVA E
NEGLIGENTE. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER MANTIDOS.
CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A SUA IMAGEM E
AO
SEU
BOM
NOME
PERANTE
A
SOCIEDADE.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO DA 1a APELANTE A QUE SE NEGA
PROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA 2a
RECORRENTE. (e-STJ, fl. 1043/1044)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA52917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:11
Código de Controle do Documento: 193cd898-7127-4c21-b978-f1259b36f7b9

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, VERISURE alegou a violação dos arts. 489,
§1o, III, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil e 12, § 3o,
III, e 14, § 3o, II, do CDC, ao sustentar que (1) o acórdão do Tribunal estadual manteve
omissões, apesar dos embargos de declaração, quanto a três pontos essenciais: a)
ausência de exame específico sobre a inexistência de hipossuficiência técnica da autora
e sua posição na cadeia de consumo, embora a própria decisão reconheça o Termo de
Aceite Instalação e a escolha dos locais monitorados pelo cliente; b) ausência de exame
das cláusulas contratuais que excluem reparação por sinistros, estando expressamente
delimitado o escopo do serviço e afastado o dever de indenizar perdas e danos por
sinistros; c) ausência de exame sobre a tecnologia disponível à época da contratação,
notadamente a inexistência de recurso capaz de informar a própria destruição da central,
apesar de a invasão ter ocorrido por área não monitorada escolhida pelo cliente
(banheiro) e posterior destruição do painel central por terceiros. (2) Assevera que a
autora, joalheria, utiliza os serviços de monitoramento como insumo para atividade
econômica, possuindo capacidade técnica e autonomia para escolher os locais
monitorados, inclusive optando por não monitorar o banheiro, local por onde se deu a
invasão; não se caracteriza vulnerabilidade apta à revisão contratual ou à imposição de
deveres de resultado à fornecedor. Considera que houve o rompimento do nexo causal e
caracterizada a culpa exclusiva do consumidor. Ressalta a existência de cláusulas
contratuais que delimitam o serviço como monitoramento sem caráter securitário e com
renúncia expressa a indenizações por sinistros, em razão da desproporção entre o preço
do serviço e o valor potencial dos bens.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
O v. acórdão, proferido nos embargos de declaração, foi claro ao pontuar que:

Desta forma, não há qualquer discussão neste ponto, as embargadas se
enquadram perfeitamente no conceito de consumidor do
o, do CDC,
art. 2
na medida em que são destinatárias final do serviço fornecido pela
Verisure que, por sua vez, qualifica-se como fornecedora nos termos do
o do mesmo diploma legal.
art. 3
Por essa razão, é hipossuficiente técnica para decidir quais os locais
mais adequados para a instalação dos equipamentos contratados. In
casu, como bem ressaltado pelo sentenciante, a falha na prestação do
Documento eletrônico VDA52917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:11
Código de Controle do Documento: 193cd898-7127-4c21-b978-f1259b36f7b9

serviço consiste na ausência de monitoramento em todos os locais
vulneráveis do imóvel, que possibilitou a invasão da loja.
Nada adianta planejar a instalação de sensores de forma parcial,
deixando vulneráveis outros locais, assim como seu próprio sistema para
destruição de terceiros. Portanto, cabe a empresa, a qual tem os meios
técnicos necessários para efetuar o planejamento na instalação dos
sensores, utilizar todos os meios necessários, para a obtenção de
determinado resultado.
Em verdade, a empresa é a única responsável por delegar esse tipo de
escolha, pois ela tem meios e técnica suficiente para orientar os seus
clientes, atuando com transparência, para que seja positivo o contrato.
Além do mais, ressalta-se, ainda, a fragilidade do aparelho denominado
Central de Monitoramento, uma vez que foi facilmente retirada da parece
e danificada pelos meliantes.
No caso em deslinde, percebe-se que a recorrente busca, na realidade,
o reexame de matéria já analisada, não sendo os embargos de
declaração a via adequada para a manifestação do seu inconformismo.
(e-STJ, fls. 1570).

Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)
Documento eletrônico VDA52917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:11
Código de Controle do Documento: 193cd898-7127-4c21-b978-f1259b36f7b9

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da responsabilidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:

Desta forma, não há qualquer discussão neste ponto, as embargadas se
enquadram perfeitamente no conceito de consumidor do
o, do CDC,
art. 2
na medida em que são destinatárias final do serviço fornecido pela
Verisure que, por sua vez, qualifica-se como fornecedora nos termos do
o do mesmo diploma legal.
art. 3
Por essa razão, é hipossuficiente técnica para decidir quais os locais
mais adequados para a instalação dos equipamentos contratados. In
casu, como bem ressaltado pelo sentenciante, a falha na prestação do
serviço consiste na ausência de monitoramento em todos os locais
vulneráveis do imóvel, que possibilitou a invasão da loja.
Nada adianta planejar a instalação de sensores de forma parcial,
deixando vulneráveis outros locais, assim como seu próprio sistema para
destruição de terceiros. Portanto, cabe a empresa, a qual tem os meios
técnicos necessários para efetuar o planejamento na instalação dos
sensores, utilizar todos os meios necessários, para a obtenção de
determinado resultado.
Em verdade, a empresa é a única responsável por delegar esse tipo de
escolha, pois ela tem meios e técnica suficiente para orientar os seus
clientes, atuando com transparência, para que seja positivo o contrato.
Além do mais, ressalta-se, ainda, a fragilidade do aparelho denominado
Central de Monitoramento, uma vez que foi facilmente retirada da parece
e danificada pelos meliantes.
No caso em deslinde, percebe-se que a recorrente busca, na realidade,
o reexame de matéria já analisada, não sendo os embargos de
declaração a via adequada para a manifestação do seu inconformismo.
(e-STJ, fls. 1570).

Assim, rever as conclusões quanto à hipossuficiência, responsabilidade pelo
monitoriamento e necessidade de indenização demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:11
Código de Controle do Documento: 193cd898-7127-4c21-b978-f1259b36f7b9

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de BELLA BELC, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52917457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:11
Código de Controle do Documento: 193cd898-7127-4c21-b978-f1259b36f7b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.019.592 / RJ
Número Registro: 2025/0304530-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440504520198190001 202324511543 202400234910 440504520198190001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
ADVOGADOS : MAURICIO LOBÃO DEL CASTILLO - RJ150830
GABRIELA REIS DE OLIVEIRA - RJ252767
AGRAVADO
: BELLA BELC JOIAS LTDA.
ADVOGADOS : MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
LUÍSA REIS RODRIGUES DA CUNHA - RJ237769
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA53165226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:29
Código de Controle do Documento: c5ea2971-92c7-42f7-a021-44601c8ae450

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:29
Código de Controle do Documento: c5ea2971-92c7-42f7-a021-44601c8ae450